Tribunal: TJBA
Processo: 8002407-76.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002407-76.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AREONILDO JOSE DA SILVA LIMA Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS, DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO DE CARGO. RECLASSIFICAÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por policial militar da reserva remunerada do Estado da Bahia, ocupante da graduação de Subtenente PM, aposentado com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM. O Apelante pleiteia a reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e a revisão de seus proventos de aposentadoria, que deverão ser calculados com base no soldo de Capitão PM, bem como o pagamento das diferenças devidas. A sentença julgou improcedente o pedido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o apelante, na condição de Subtenente PM aposentado, tem direito à reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e à revisão de seus proventos com base no soldo de Capitão PM, em razão da extinção gradual do cargo de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/97. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 7.145/97, em seu art. 4º, determinou a extinção gradual da graduação de Subtenente PM à medida que os cargos vagassem. A extinção legal do cargo implica a inexistência jurídica deste para fins de cálculo de proventos, devendo o servidor aposentado ter seus proventos calculados no cargo imediatamente superior ao extinto, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia. 4. O Apelante, na condição de Subtenente PM, tinha direito a proventos calculados com base no soldo de 1º Tenente PM (art. 92, III, Lei 7.990/01). Extinto o cargo de Subtenente pela Lei 7.145/97, seus proventos devem ser calculados no cargo imediatamente superior ao que teria direito, qual seja, Capitão PM. 5. A equiparação remuneratória entre Sargentos e Subtenentes (ambos com proventos calculados com base em 1º Tenente PM) viola o princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF/88) e a hierarquia militar, uma vez que o Subtenente ocupa posto hierarquicamente superior ao 1º Sargento. 6. O art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 e o art. 40, §8º da Constituição Federal asseguram o princípio da paridade, determinando que os proventos da inatividade sejam revistos na mesma proporção da remuneração dos policiais militares em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo. A extinção progressiva do cargo de Subtenente constitui transformação estrutural da carreira, cujos efeitos devem ser estendidos aos inativos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente. Tese de julgamento: "1. A extinção gradual do cargo de Subtenente PM pela Lei Estadual nº 7.145/97 implica a inexistência jurídica do cargo para fins de cálculo de proventos, devendo o policial militar aposentado ter seus proventos calculados com base na graduação imediatamente superior. 2. O policial militar que, na condição de Subtenente PM, foi transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base em 1º Tenente PM, tem direito à reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e à revisão de seus proventos com base no soldo de Capitão PM, nos termos do art. 92, III da Lei Estadual nº 7.990/2001. 3. O princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 e no art. 40, §8º da CF/88 garante aos inativos a extensão dos benefícios decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, caput; art. 40, §8º; Lei Estadual (BA) nº 7.145/97, art. 4º; Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 121; Lei Estadual (BA) nº 11.356/2009, art. 8º; CPC, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0045441-84.2003.8.05.0001, Rel. Des.ª Daisy Lago Ribeiro Coelho, 3ª Câmara Cível; TJBA, Apelação Cível nº 31831-1/2007, Rel. Des.ª Maria do Socorro Barreto Santiago, 2ª Câmara Cível; TJBA, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 15.10.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002407-76.2020.8.05.0113, sendo Apelante Aeronildo José da Silva Lima e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator